Tribunal: STF
Processo: ARE 1377590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. LIMITAÇÃO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI KANDIR. REGULAMENTAÇÃO. PODER REGULAMENTAR. DISTRIBUIDORA DE GASOLINA. BENS INDISPENSÁVEIS À SUA ATIVIDADE. FILTROS, TANQUES, BOMBAS DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEL, EMBLEMAS E PLACAS LUMINOSAS. ATRATIVO COMERCIAL. 1. A limitação imposta ao uso do crédito do ICMS pela Lei Kandir está inserida na competência legislativa, atribuída pela Constituição Federal no ad. 155, inciso XII alínea "c": o constituinte deu ao legislador complementar, o poder legislativo de disciplinar o regime de compensação do referido imposto, observadas as premissas constitucionais, especialmente a não cumulatividade. Tem se que o legislador, ao impor limites ao crédito, notadamente quanto a vinculação da possibilidade de utilização de créditos sobre entrada de mercadorias estreitamente vinculado à atividade fim da. empresa contribuinte, nada mais fez do que exercer seu poder regulamentar constitucional de disciplinar a forma de compensação do ICMS. 2. Não houve excesso no poder regulamentar, não havendo inconstitucionalidade do § 1 0 do ad. 20 da Lei Complementar n. 87/96. 3.Nos termos do ad. 20, §1 1 da Lei Kandir, não dão direito a crédito, as entradas de mercadorias ou a utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou àquelas que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. 4. Ficando demonstrado, nos autos, que as mercadorias cuja incidência da tributação se deu por meio do lançamento das CDA, não se mostraram indispensáveis á atividade da apelante, não há como considerar válido o crédito do qual ela pretende se beneficiar. S. Todos os bens geradores do lançamento de ICMS (filtros, tanques, bombas distribuidoras de combustível, embemas e placas luminosas) são úteis e necessários para as atividades dos postos de gasolina, mas não estão estreitamente relacionados à atividade da distribuidora. Tais insumos, que são utilizados como atrativo para a contratação da apelante pelos postos, como afirmado na peça recursal, não estão vinculados à sua atividade habitual. 6. Lançamento tributário constante da CDA regular, pelo que se nega provimento ao recurso de apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Numa análise bem superficial, os bens acima descritos podem até indicar uma relação com a atividade da apelante. Mas na verdade e ela é distribuidora de combustível e não explora um posto de gasolina onde a venda é feita ao consumidor final.



    Todos os bens acima descritos são úteis e necessários à atividades dos postos de gasolina, mas não estão estreitamente relacionados à atividade da distribuidora.



    Registre-se, por oportuno, que tanto não são os bens indispensáveis à prestação de serviço da apelante que, conforme muitas vezes repisado no processo, eles foram adquiridos com o objetivo específico de serem cedidos, em comodatos, aos seus clientes, ou seja, aos postos de gasolina que vendem Combustível ao Consumidor final.



    Tais insumos são, na verdade, utilizados como atrativo à contratação da apelante pelos postos, como ela própria afirma em sua peça recursal, mas hão estão vinculados à sua atividade habitual.



    Em assim sendo, tem-se que devido o lançamento tributário constante das CDA's em apenso, já que indevida a dedução do crédito de ICMS.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente